Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-33.2018.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-33.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE WILSON BARROSO - CPF: 361.934.291-15 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA BARROSO - CPF: 570.367.641-04 (VÍTIMA), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), DANIELA XAVIER SCARIONE - CPF: 036.440.081-16 (ASSISTENTE), CRISTIANO BARROSO - CPF: 848.701.171-34 (ASSISTENTE), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMEAÇA EM AMBITO DOMÉSTICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA É CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA.

TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO.

2
.
ALMEJADA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

2.

Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração dos honorários em 3 URHs.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Wilson Barroso
em face da decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006. (Id. 161434716)

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição, ante a insuficiência probatória.
Paralelamente, requer a
majoração dos honorários
fixados em favor do defensor dativo, de 4 URHs para
15 URHs

(Id. 161434739)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 161434742)

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 167200159):

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA COMUNICOU OS FATOS À AUTORIDADE POLICIAL E MANIFESTOU O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE, O QUE DEMONSTRA O ESTADO DE DESASSOSSEGO E INTRANQUILIDADE VIVENCIADO. 2. READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO NOMEADO. INADMISSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVE OBSERVAR O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, O LABOR DESENVOLVIDO POR ELE E OS CONTORNOS FÁTICOS DA AÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Wilson Barroso
foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP, porque no dia 14.12.2017, ameaçou a vítima
Sônia Maria Barroso,
sua irmã, por palavras de causar-lhe injusto e grave, consistente na sua morte.

Nas razões recursais a Defesa busca a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória e ausência de temor da vítima (atipicidade da conduta).

Da Absolvição do Delito de Ameaça.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (Id. 161434340-Pg.8); Pedido de Providências Protetivas (Id. 161434340-Pg.14-16); Termo de Representação Criminal (Id. 161434340-Pg.13) e demais elementos probatórios.

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima
Sônia Maria Barroso
, perante a autoridade policial declarou que no dia dos fatos,
José Wilson
foi em sua direção, com o intuito de agredi-la fisicamente, porém ele foi contido por um dos seus irmãos (Cristiano), e disse que iria buscar uma arma de fogo para matá-la. Contou ainda que,
José Wilson
, ameaçou ela na frente da autoridade policial e ainda disse “
eu mato ela e depois me apresento como um bom advogado e não fico preso”.

Declarou ainda que ela teme por sua integridade física, e por isso requereu medidas protetivas e manifestou o desejo em representar
José Wilson
pelo crime de ameaça. (Id. 161434340-Pg.11)

Em juízo a vítima
Sônia Maria Barrosa,
ratificou as declarações prestadas em sede extrajudicial, e declarou que muito embora acredite que
José Wilson
não a mataria,
foi enfática em asseverar que no dia, sentiu muito medo, tanto é que buscou a autoridade policial.

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor da vítima.

Com efeito, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

Desse modo, se a intenção do agente é perturbar psicologicamente a vítima e o mal prometido têm a capacidade de cumprir esse objetivo, é irrelevante que a ameaça tenha sido preferida quando aquele estava dominado pela ira.

A respeito, destaco:

“O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.” (N.U 0001786- 39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Na espécie, percebe-se das declarações da vítima, em juízo, que essa ela ficou intimidada ante as ameaças perpetradas pelo apelante, tanto que vislumbrando um potencial risco, buscou ajuda da polícia e depois requereu Medidas Protetivas o que também comprova o seu receio de que seu irmão cumprisse com as ameaças.

Sempre bom lembrar que o crime de ameaça é formal e consuma-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pela vítima ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário, pois, o efetivo temor de concretização.

Desta forma, não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra das vítimas, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar a condutas ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Prosseguindo, pede a defesa a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, tendo em vista que a Magistrada Sentenciante teria arbitrado, tão somente 4 URH, em desacordo com a tabela da OAB/MT.

Pois bem, especificamente quanto à insurgência defensiva, tem-se que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; n
ão obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, infere-se que no caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios nos seguintes termos:

“Com base na CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados,
FIXO
os honorários advocatícios em 4 URHs.” (Id. 161434716)

Dessa forma, verifica-se que a D. Magistrada não fundamentrou o motivo da fixação dos honorários em 4 URHs e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 25.7.2022 (ID 147529064
)
, por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2022 dispunha que na advocacia criminal em
processo criminal de procedimento sumaríssimo – Lei nº 9.099/95 - Atuação nos Juizados Especiais Criminais)
seria paga em, no mínimo,
7 URHs
(
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorários
).

Como se vê, apesar de o Magistrado
ter fixado o valor dos honorários em 4 URH ao defensor dativo,
não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado, hipossuficiente.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de
7 URHs
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito
,
a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Diante do que foi exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
José Wilson Barroso,
para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo

César Luiz Branicio da Silva,
nº. 21.373,
em
3 (três) URHs

- Unidade Referencial de Honorários-
totalizando em 7 (sete) URHs
em conformidade com a atual
Tabela de Honorários da OAB/MT.

Expeça-se a respectiva certidão
, com o
valor total e corrigido dos honorários
devidos,

para as providências necessárias visando-se a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023